Tribunal: TJSP
Processo: 2305951-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento Comum Cível – Dispensação de medicamento – Decisão recorrida que determinou a remessa dos autos ao juizado especial local – Insurgência da autora – Não conhecimento da parte do recurso voltada à concessão da tutela provisória de urgência para o fornecimento do fármaco, uma vez que o juízo "a quo" não se debruçou sobre a questão, sob pena de supressão de uma

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento Comum Cível – Dispensação de medicamento – Decisão recorrida que determinou a remessa dos autos ao juizado especial local – Insurgência da autora – Não conhecimento da parte do recurso voltada à concessão da tutela provisória de urgência para o fornecimento do fármaco, uma vez que o juízo "a quo" não se debruçou sobre a questão, sob pena de supressão de uma instância – Parte recursal remanescente – Remessa ao juizado especial local – Irresignação – Cabimento - Complexidade da matéria incompatível com o rito dos juizados especiais – Precedentes desta Corte de Justiça – Decisão reformada para o prosseguimento do feito originário pelo rito comum – Não se conhece de parte do recurso, e, na parte conhecida, dá-se provimento a ele.